Tribunal: TJDFT
Processo: 0732209-68.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. DOAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO CASAL. PARTILHA. ALIMENTOS. EXCEPCIONALIDADE. QUEBRA DO DEVER DE FIDELIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme dispõe o artigo 1.658 do Código Civil, no regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento”, sendo excluídos, dentre outros, “os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão.
2. A doação constitui ato de liberalidade na qual o doador transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outrem e, nos termos do artigo 541 do Código Civil, far-se-á por escritura pública ou instrumento particular, somente sendo válida a doação verbal de bens móveis e de pequeno valor.
3. A obrigação de prestar alimentos, recíproca entre ex-cônjuges, decorre do Princípio Constitucional da Solidariedade e do dever de mútua assistência, sendo o valor fixado com fundamento no binômio necessidade/possibilidade e se constitui medida excepcional. 3.1. Tratando-se de pessoa em plena idade laboral, com formação superior de ensino e sem demonstração de incapacidade para o trabalho, não é o caso de fixação de alimentos.
4. Apesar da existência de entendimento jurisprudencial pelo cabimento da indenização por danos morais em caso de violação dos deveres do casamento, especialmente a fidelidade recíproca, não tendo a parte autora se desincumbido de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, não é possível sua fixação.
5. Recurso conhecido e não provido.